Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713805-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: WCT FITNESS EIRELI - EPP, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, WCT FITNESS EIRELI - EPP REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reexame necessário e de recursos de apelação interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e por WCT FITNESS EIRELI – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 41499019), que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela empresa contra ato atribuído ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA e ao SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, devendo incidir a partir da impetração do presente mandado de segurança até o final do exercício de 2022, determinando-se, também, que as ils Autoridades Coatoras se abstenham de aplicar à sociedade empresária impetrante quaisquer espécies de sanção em decorrência do não recolhimento do ICMS/DIFAL. DECLARO o direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos a partir da impetração deste Mandamus, em atenção ao disposto nas Súmulas 269 e 271 do colendo STF. Observa-se, todavia, que o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo 0706978-14.2022.8.07.0000, atendeu o pedido do Distrito Federal e sustou os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, a saber: “(...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. (...) (PA SEI 6219/2022 - ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL - PROCESSO: 0706978- 14.2022.8.07.000024.02.2021 – 11/04/2022).” Em razão da determinação acima, SUSPENDO OS EFEITOS DESTA SENTENÇA até decisão ulterior a ser proferida nos autos do PA SEI 6219/2022 - ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL – PROCESSO n.o 0706978- 14.2022.8.07.000024.02.2021 – 11/04/2022. Comuniquem-se às Autoridades Coatoras e ao Distrito Federal, na forma do art. 13 da Lei no 12.016/2009. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC/2015. Sem condenação em honorários advocatícios por força de previsão legal (artigo 25 da Lei n.o 12.016/2009). Sentença submetida ao segundo grau de jurisdição obrigatório (Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o). Declaro resolvido o mérito, com apoio no artigo 487, inciso I, do CPC. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. (...) Recurso do Distrito Federal Em sua irresignação (id. 41499023), o ente político defende, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a ausência de interesse de agir, enquanto, no mérito, argumenta que o ICMS/DIFAL não representaria nova espécie ou majoração de tributo, mas regulamentação de repartição de receitas. Sublinha que a cobrança da exação não teria violado os princípios da anterioridade anual e/ou nonagesimal, salientando que a sua instituição remonta à edição da Emenda Constitucional no 87/2015. Discorre ainda sobre o desequilíbrio das contas públicas que, segundo a sua tese, ocorreria em consequência da manutenção do entendimento de primeiro grau, o qual representaria, ainda, violação da isonomia entre os comerciantes locais e aqueles situados em outras unidades federativas, pois estes poderiam recolher o tributo apenas para o Estado de origem, por sua alíquota interestadual. Entende, por fim, que o índice de correção aplicável à repetição de indébito tributário seria o INPC, sob pena de violação ao artigo 161, § 1o, do CTN, tendo em vista existir lei distrital específica disciplinando esta questão. Requer, ao fim, o provimento de seu recurso para que a segurança seja denegada, pugnando, subsidiariamente, pela aplicação do INPC como índice de correção do indébito. Preparo dispensado por isenção legal. Contrarrazões (id. 41499040). Recurso da impetrante A seu turno, a empresa impetrante argumenta em seu recurso (id. 41499033) que a sentença recorrida deveria ser reformanda para que a repetição de indébito passasse a abranger todo o período pretendido, e não apenas aquele posterior à impetração do mandado. Discorda, ainda, da suspensão dos efeitos da sentença decretada pelo próprio magistrado singular com base no Processo no 0706978-14.2022.8.07.0000, destacando, nesse sentido, que somente a Presidência do Tribunal teria competência para estender os efeitos de decisões ali proferidas a outras demandas, na forma do artigo 4o, da Lei n° 8.437/1992. Entende, ainda, que as decisões proferidas em processos daquela natureza não teriam efeitos gerais e irrestritos, haja vista a existência de disposição legal disciplinando o aditamento do pedido inicial para que passem a abranger novos processos. Noutro giro, defende a possibilidade de deferimento de medida liminar mesmo em processos sobrestados, argumentando que, na hipótese, o perigo de dano estaria evidenciado na cobrança alegadamente indevida do tributo a que está sujeita, em violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, onerando o caixa da empresa com custos sem previsão de ressarcimento. Destaca, ainda, tratar-se de um perigo de dano permanente, considerando que a cobrança se dá mês a mês, implicando dilapidação ao seu patrimônio continuamente. Defende o cabimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal com base nos artigos 1.012, § 4o, e 932, inciso II, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a concessão de liminar para que seja determinado ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de exigir os créditos DIFAL/ICMS entre o período de 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022, afastando-se, inclusive, qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de dirieitos decorrente do não recolhimento. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que a concessão da segurança abranja todo o período supra mencionado. Preparo (id. 41499034 e id. 41499035). Contrarrazões (id. 41499041). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzido pela impetrante/apelante visando obter, desde logo, provimento jurisdicional que, em suma, impeça o DISTRITO FEDERAL de promover atos relacionados à cobrança e fiscalização do DIFAL no exercício de 2022 até que o mérito das apelações interpostas e o reexame necessário sejam apreciados pelo órgão colegiado. Na presente hipótese, verifico que a decisão proferida pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 guarda relação objetiva com a liminar ora pretendida pela empresa recorrente. Naquela ocasião, esclareça-se, o Exmo. Senhor Presidente desta Corte deferiu pedido de suspensão formulado pelo DISTRITO FEDERAL para sustar os efeitos das medidas liminares relacionadas à exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao diferencial de alíquota de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto em mandados de segurança análogos. Referido decisum, subsequentemente, teve os seus efeitos estendidos a todas as liminares e sentenças já proferidas, bem como a provimentos judiciais supervenientes (id. 33372852 e 34294680 dos autos da mencionada suspensão de segurança). Assim, considerando a decisão proferida em sede de suspensão de segurança no âmbito deste TJDFT, inexiste provimento jurisdicional desta Relatora quando ao pedido de natureza liminar deduzido pela empresa ora recorrente, mormente porque referida suspensão de segurança ainda se encontra em tramitação e com a medida liminar nela proferida produzindo regulares efeitos. Como se não bastasse, a questão central ora em debate foi submetida ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070), com julgamento virtual previsto, inicialmente, para ocorrer no período de 23/09/2022 a 30/09/2022, tendo havido pedido de vista do e. Ministro Dias Toffoli. Sendo assim, a fim de evitar decisões conflitantes, reputo prudente aguardar o pronunciamento do Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, a respeito da matéria em discussão, ou seja, se o tributo pode ser cobrado validamente no presente exercício, quando decorridos 90 (noventa) dias contados da data da promulgação da LC 190/2022, ou apenas no exercício de 2023. Nesses termos, SUSPENDO o curso processual. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora